Tribunal: TJPA
Processo: 0020418-11.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020418-11.2013.8.14.0301

APELANTE: OLIVEIRA & MONTEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N.
0020418-11.2013.8.14.0301

ORIGEM:
3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR:

ANTÔNIO PAULO MORAES DAS CHAGAS

EMBARGADO:
OLIVEIRA & MONTEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

ADVOGADOS: FRANCISCO BARBOSA DE SOUZA - OAB/AM 11.041

e

FRANCISCO MARCOLINO PEREIRA JUNIOR - OAB AM13078

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para majorar honorários sucumbenciais, fixando-os nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a fixação de honorários por equidade; se há contradição apta a ensejar aclaratórios; e se é cabível o prequestionamento pela via dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente a matéria, afastando a equidade diante do valor expressivo da causa e da mensurabilidade do proveito econômico;
4. A fixação equitativa de honorários é medida excepcional, restrita às hipóteses de proveito econômico inestimável, irrisório ou valor da causa muito baixo, o que não se verifica no caso;
5. A alegada contradição deve ser interna ao julgado, não se configurando pela divergência com decisão proferida em outro processo;
6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequados para manifestar inconformismo com o entendimento adotado;
7. Desnecessidade de prequestionamento explícito, diante da aplicação do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento:
“A fixação de honorários por equidade é excepcional e não se aplica quando o valor da causa é expressivo e o proveito econômico é mensurável; e os Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à impugnação de suposta contradição externa ao julgado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 8º; 1.022; 1.025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REIJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
contra o Acórdão de Id. 32813386, prolatado pela 3ª Turma de Direito Público, que conheceu da Apelação e deu-lhe provimento para majorar os honorários de sucumbência para 10% (dez por cento) na quantia não excedente a 200 (duzentos) salários-mínimos e 8% (oito por cento) sobre o excedente, nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º do CPC.

O embargante opôs Embargos de Declaração (Id. 33556203) alegando que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de
considerar a alegação de equidade suscitada pelo Estado embargante nas contrarrazões e em contradição em relação à decisão monocrática proferida pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, nos autos do processo nº 0800207-08.2019.8.14.0301. Subsidiariamente, requereu o prequestionamento dos arts. 2º, 3º, I e IV, 5º, caput, XXXIV e XXXV, 37,
capu
t, e 66, § 1º, da Constituição Federal e arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 33777666).

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento junto ao Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Insubsistentes as alegações do Recorrente.

Sustenta o embargante que o acórdão embargado incorreu em omissão, na medida em que teria deixado de apreciar o pedido de arbitramento de honorários por equidade.

Impende salientar que o acórdão enfrentou diretamente a alegada omissão ao dispor que
: “
No caso o valor da causa, de R$950.214,21 (Novecentos e cinquenta mil, duzentos e quatorze reais e vinte e hum centavos), é expressivo, o que afasta qualquer fixação por equidade. No caso, a verba honorária deve observar os percentuais legais do art. 85, § 3º, II do CPC, aplicáveis às causas em que figure a Fazenda Pública. (...) O proveito econômico da parte embargante é mensurável, correspondendo ao valor atualizado da execução fiscal, não havendo que se falar em fixação equitativa dos honorários de sucumbência, que é medida excepcional, aplicável apenas se o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo.”

Quanto à alegada contradição, cumpre destacar que somente a contradição interna ao próprio julgado é apta a justificar a oposição de embargos de declaração
, caracterizada pela incoerência entre suas premissas e conclusões, e não a alegada desconformidade
da decisão com a decisão monocrática trazida pela parte embargante
.

A discordância do embargante quanto à fundamentação adotada configura mera irresignação, que deve ser veiculada pelas vias recursais adequadas, e não por meio de embargos de declaração.

Tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu a decisão embargada, como ocorreu no caso concreto, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se quanto ao mais, no tema, o art. 1025 do CPC.

Assim, cristalino que o acórdão embargado apreciou todas as questões levantadas pela embargante, estando devidamente fundamentado, e não incorreu em nenhum vício que dê ensejo aos aclaratórios, mas apenas um inconformismo do embargante,
impondo-se a sua rejeição.

Isto posto,
CONHEÇO e REJEITO
os presentes Embargos de Declaração
,
mantendo o acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 22/05/2026